Tribunal: TJES
Processo: 0032769-44.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032769-44.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRASIELE MARCHESI BIANCHI e outros (3)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DOS CÁLCULOS E A DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU RPV. TEMA 0096 DO STF. PRECLUSÃO INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por credoras contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC, ao considerar integralmente adimplida a obrigação, indeferindo pedido de atualização da diferença de valores referentes à correção monetária e juros de mora incidentes entre a data da elaboração dos cálculos e a da expedição do precatório ou RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem juros de mora e correção monetária no período entre a realização dos cálculos e a expedição do precatório ou RPV; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação das partes na fase de homologação de cálculos gera preclusão consumativa capaz de afastar a aplicação do precedente vinculante do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, em repercussão geral (Tema 0096, RE 579.431/RS), firma tese vinculante de que incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da expedição do precatório ou RPV, impondo sua observância obrigatória, conforme art. 927 do CPC.

A alegação de preclusão consumativa não se aplica, pois a discussão sobre consectários legais fixados em repercussão geral configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.

O lapso temporal decorrente da tramitação processual não exclui a obrigação da Fazenda Pública de adimplir juros e correção monetária, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor e violação da efetividade da jurisdição.

A ausência de impugnação na fase de homologação dos cálculos não afasta a aplicação do entendimento vinculante, cuja força normativa se impõe a todos os órgãos judiciais, assegurando uniformidade e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da expedição do precatório ou RPV.

A preclusão consumativa não afasta a aplicação de precedente vinculante em repercussão geral.

A demora processual inerente à atuação judiciária não exclui o dever de atualização monetária e de pagamento de juros pela Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 924, II; 925; 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 579.431/RS (Tema 0096, Repercussão Geral); TJ-MG, AI nº 1.0000.24.178532-8/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 25.06.2024; TRF-1, AC nº 1000357-65.2023.4.01.9999, Rel. Des. Fed. Eduardo Morais da Rocha, j. 10.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032769-44.2010.8.08.0024

APELANTES
: GRASIELE MARCHESI BIANCHI, LUZYENE DOS ANJOS SANTOS RODRIGUES, JALINE IGLEZIAS VIANA e ELAINE DOS ANJOS SANTOS ARAUJO

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
GRASIELE MARCHESI BIANCHI, LUZYENE DOS ANJOS SANTOS RODRIGUES, JALINE IGLEZIAS VIANA e ELAINE DOS ANJOS SANTOS ARAÚJO
, em face da Sentença (id 14886319) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, em razão de considerar cumprida integralmente a obrigação, e
indeferiu
o pedido das exequentes de atualização da diferença de valores correspondente à incidência de correção e juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor (RPV) ou do precató
rio,
com a consequente expedição de ofício requisitório complementar.

O Juízo de primeiro grau afirmou ter havido intimação das partes a respeito da decisão homologatória dos valores, sem que qualquer manifestação ou impugnação fosse apresentada quanto à atualização.

Acrescentou-se na decisão que o intervalo temporal entre a homologação dos valores, a expedição dos ofícios e a data do efetivo pagamento seria inerente às atividades do Poder Judiciário.

As Apelantes argumentam que a r. Decisão deve ser reformada, pois a incidência de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório é matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 0096 de Repercussão Geral (RE 579431/RS)
, cujo entendimento é vinculante e obrigatório, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, o e. Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral,
Tema 0096 do STF, proveniente do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS
, estabeleceu a tese de que
“Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”
.

A força normativa dos precedentes emanados do Supremo Tribunal Federal, especialmente nas hipóteses de repercussão geral, é de observância obrigatória por juízes e tribunais, conforme expressamente previsto no artigo 927 do Código de Processo Civil.

Este dispositivo legal estabelece que:

"Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados."

A alegação de que ocorreu preclusão consumativa porque as partes não se manifestaram sobre a atualização dos valores na época da decisão homologatória não se sustenta diante da natureza da matéria em debate.

A discussão sobre a aplicabilidade de juros de mora em período específico, já definida em repercussão geral pelo STF, constitui matéria de ordem pública, cujo conhecimento pode e deve ser feito de ofício pelo magistrado, não se sujeitando, portanto, à preclusão.

No caso em tela, a questão foi levantada pelas Apelantes tempestivamente após a constatação de que os valores pagos não incluíam a correção e os juros correspondentes ao período entre a confecção dos cálculos e a efetiva requisição/pagamento.

Ademais, a decisão de primeiro grau invoca que o lapso temporal entre a homologação, expedição e pagamento é inerente à atuação judiciária. Contudo, essa constatação, por si só, não pode afastar a aplicação do entendimento do STF.

O fato de haver um tempo razoável para a tramitação processual não isenta a Fazenda Pública do dever de atualização monetária e juros moratórios sobre o montante devido, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor e empobrecimento do credor, contrariando os princípios da justa indenização e da efetividade da jurisdição.

A matéria abordada no
Tema 0096 do STF
visa justamente compensar o credor pelos prejuízos decorrentes da demora no pagamento de créditos devidos pela Fazenda Pública, independentemente da eficiência ou ineficiência da máquina judiciária.

A dívida sujeita à precatório ou RPV deve ser liquidada com todos os seus consectários legais, incluindo a remuneração pelo tempo de espera pelo seu adimplemento. A preclusão não pode ser utilizada como instrumento para afastar a aplicação de um direito fundamental do credor, respaldado por precedente vinculante de um Tribunal Superior.

A ausência de manifestação específica sobre a atualização no momento da homologação dos cálculos não convalida uma conduta incompatível com o que foi decidido em sede de repercussão geral, cuja força vinculante impõe a observância por todos os órgãos do Poder Judiciário.

O precedente em questão não se limita a uma mera orientação, mas se traduz em um comando que deve ser seguido para garantir a uniformidade e a segurança jurídica.

Nesse sentido, cito precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE RPV - INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA - VALOR SUBMETIDO À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO.
1.
O STF tem posicionamento firmado (Tema 96) no sentido de que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório
. 2 . Incide correção monetária no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da RPV/PRECATÓRIO, ressalvada a observância dos critérios de atualização porventura fixados na sentença de liquidação, a teor do entendimento firmado no Tema 292 do STJ. 3. Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17853363720248130000 1 .0000.24.178532-8/001, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 25/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV COMPLEMENTAR. ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS . CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ENTRE A DATA DOS CÁLCULOS E DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV.
1. É cabível a expedição de precatório ou RPV complementar para pagamento de diferenças relativas à atualização do cálculo. Não se trata de atualização de valores após a expedição do precatório, mas sim de atualização dos cálculos considerados na execução até a expedição do primeiro precatório . 2.
O Plenário do STF, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional, julgou o RE 579.431/RS, nele fixando tese assim consubstanciada: "Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório" (Tema 96)
. 3. [...]. (TRF-1 - (AC): 10003576520234019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 21/05/2024 PAG PJe 21/05/2024 PAG).

Ainda, o Código de Processo Civil de 2015 buscou justamente reforçar a estabilidade e a integridade da jurisprudência, conferindo aos precedentes qualificados, como os julgados em repercussão geral, um poder vinculante que transcende as particularidades de cada caso, impondo-se a todos os julgadores. Desconsiderar essa força vinculante sob a alegação de preclusão consumativa seria esvaziar o próprio propósito do sistema de precedentes.

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao negar a atualização dos valores pugnada pelas Apelantes com base na preclusão consumativa e na inerência do lapso temporal, contrariou o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal no Tema 0096 de Repercussão Geral.

O provimento do recurso é medida que se impõe para garantir a efetividade da tese firmada pela Suprema Corte.

DO EXPOSTO
,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a r. Sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que sejam calculadas as diferenças dos valores relativas à incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório, com a consequente expedição de ofício requisitório complementar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.